Tribunal: STF
Processo: ARE 1443574
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL. EMPRESA ESTATAL PRIVATIZADA. MUDANÇA DE REGIME. UTILIZAÇÃO GRATUITA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 9.636/98. APLICAÇÃO. 



    1. Embora celebrado o contrato sob os auspícios do Decreto-Lei nº 178/67, a cessão de bens imóveis da União está, atualmente, regulada pela Lei nº 9.636/98, cujo art.50 preceitua que, quando destinada à execução de empreendimento de fim lucrativo, deve ser onerosa a cessão. 



    2. Hipótese em que a embargada, à época da avença, integrava a administração pública indireta do Estado de Pernambuco, condição jurídica relevante para que a cessão do imóvel, na época do contrato (1983), fosse ajustada sob o manto da gratuidade. 



    3. Com a privatização, perdeu a embargada sua índole estatal, passando a ostentar natureza eminentemente privada, ainda que mantido seu status de sociedade de economia mista. 



    4. Se a cessionária não detém qualquer participação estatal em seu capital social, imperiosa se mostra a utilização onerosa do bem, o qual, encravado em terreno de. marinha, reclama o pagamento da taxa de ocupação em favor do cedente. 



    5. O fato de a empresa, depois de adquirida por grupo privado estrangeiro, continuar a explorar serviço público de energia elétrica em nada interfere na perda da gratuidade da cessão, haja vista a mudança verificada no seu quadro social. 



    6. A tese da finalidade pública do serviço explorado também não subsiste, pois, acaso fosse mantido o benefício, alcançaria a embargada, frente às demais pessoas jurídicas de índole privada, indevido privilégio, em flagrante afronta à isonomia. 



    7. Embargos infringentes providos.” (e-doc. 30).



    2. Aos embargos de declaração que se seguiram foi negado provimento (e-doc. 34).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) aponta violados os arts. 5º, inc. XXXVI; e 175, parágrafo único, da Constituição da República. Afirma ser possível a manutenção da gratuidade da cessão, tendo em vista a prestação adequada do serviço de distribuição de energia elétrica e a manutenção da finalidade pública do uso do bem imóvel em questão. Sustenta a necessidade de se manter o instrumento contratual de cessão a título gratuito firmado entre a Celpe e a União, com o fim de preservar o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar os acórdãos recorridos e declarar a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de ocupação (e-doc. 38).



    4. A União, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 39, p. 66).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão alusivo à apreciação dos embargos infringentes:



    “A divergência diz respeito à possibilidade de a União desfazer contrato de cessão gratuita de uso de imóvel, no qual se encontra implantada Subestação de Energia Elétrica, passando, dessa forma a exigir o pagamento de taxa de ocupação, em razão da privatização da empresa concessionária beneficiária daquele usufruto. 



    Consoante se extrai do próprio texto contratual (fl. 45), o ajuste foi celebrado com fundamento no art. 1º do Decreto-Lei nº 178/67, que assim dispunha: 



    Art. 1º Por ato do Govêrno e a seu, critério, poderão ser cedidas, gratuitamente, ou em condições especiais, sob qualquer dos regimes previstos no Decreto-lei n º 9.760, de 5 9-1946, imóveis da União, aos Estados, aos Municípios, a entidades educacionais, culturais ou de finalidades sociais, e, em se tratando de aproveitamento econômico de interêsse nacional que mereça tal favor, a pessoa física ou jurídica.



    Parágrafo único - A cessão se fará autorizada por decreto do Presidente da República e se formalizará mediante termo ou contrato, do qual expressamente constarão as condições estabelecidas e tornar-se-á nula, independentemente de ato especial se ao imóvel, no todo ou em parte, fôr dada aplicação em divergência com o .previsto no decreto autorizativo e conseqüente têrmo ou contrato. 



    Atualmente, a regulação da matéria relativa à cessão de bens imóveis da União está a cargo da Lei no 9.636/98, a qual dispõe sobre a regularização; administração, aforamento e alienação de bens imóveis, de domínio da União. Esse Diploma, em seu art. 18, prevê o seguinte, in verbis: 



    Art. 18. A critério do Poder Executivo poderão ser cedidos, gratuitamente ou em condições especiais, sob qualquer dos regimes previstos no Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, imóveis da União a: 



    I - Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades sem fins lucrativos das áreas de educação, cultura, assistência social ou saúde; 



    II - pessoas físicas ou jurídicas, em se tratando de interesse público ou social ou de aproveitamento econômico de interesse nacional. (...) 



    § 3º A cessão será autorizada em ato do Presidente da República e se formalizará mediante termo ou contrato, do qual constarão expressamente as condições estabelecidas, entre as quais a finalidade da sua realização e o prazo para seu cumprimento, e tornar-se-á nula, independentemente de ato especial, se ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada aplicação diversa da prevista no ato autorizativo e conseqüente termo ou contrato. (... 



    § 5º A cessão, quando destinada à execução de empreendimento de fim lucrativo, será onerosa e, sempre que houver condições de competitividade, deverão ser observados os procedimentos licitatórios previstos em lei.



    À luz dos dispositivos acima expostos, vê-se que a cessão de uso de imóveis da União, quando destinada à execução de empreendimento de fim lucrativo, deve ser onerosa.



     Assentadas tais premissas, verifico assistir razão à embargante. 



    É que, com a privatização da CELPE, alterou-se a condição jurídica da cessionária, passando a antiga empresa estatal, cuja maioria do capital era detentor o Estado de Pernambuco, a figurar na qualidade de empresa eminentemente privada, ainda que mantendo seu status de sociedade de economia mista, regida pela Lei reguladora das sociedades por ações (fl. 48). 



    De fato, após sua aquisição pelo grupo espanhol IBERDROLA, deixou de integrar a embargada a administração indireta do Estado de Pernambuco, passando a operar sem nenhuma participação acionária do poder público. 



    Ora, fora de dúvidas que a cessão do imóvel foi celebrada sob o manto da gratuidade graças à presença de entidade estatal no processo, no caso o Estado de Pernambuco. A CELPE, à época do contrato, integrava a administração pública do Estado; logo, com a perda dessa condição, não vejo como ser mantido, ao arrepio da lei, o uso gratuito do bem em evidência. 



    Convém ressaltar que, embora, na época do contrato, a empresa já pudesse auferir lucros, como é próprio das sociedades de economia mista, certamente não era esse o objetivo principal de seu maior controlador - o Estado de Pernambuco - que visava prestar o serviço de iluminação ao maior número possível de pessoas e a preços mais acessíveis. 



    Tal como preceitua o art. 18, caput, da Lei nº 9.636/98, acima transcrito, os bens imóveis federais somente podem ser cedidos gratuitamente a outros entes federativos (Estados, Distrito Federal ou Municípios), a entidades sem fins lucrativos atuantes nas áreas de educação, cultura, assistência social ou saúde, ou, ainda, a pessoas físicas ou jurídicas, em se tratando de interesse público ou social ou de aproveitamento econômico de interesse nacional.



     Claro está que a embargada, após a venda de seu controle acionário, deixou de se inserir nesse contexto legal. Se a empresa passou a ser integralmente privada e executa atividade com fim lucrativo, imperiosa se mostra, nos termos do §5º do referido dispositivo, a mudança do regime da cessão do imóvel, o qual, por se achar encravado em terreno de marinha, reclama o pagamento da taxa de ocupação, tal como pretende a embargante (fl. 53).



    Por outro lado, o §3º do art. 18 do mencionado diploma, já transcrito, prescreve que, entre as condições estabelecidas no contrato, deve figurar a duração da cessão. 



    Compulsando os autos, todavia, constato que a avença firmada entre as partes (União Federal X CELPE), datado de junho/1983 (fis. 44/46), não trouxe cláusula expressa acerca do prazo de vigência da cessão, de modo que, protraído no tempo, não poderia o favor concedido sofrer mudança abrupta, à margem do contraditório e da ampla defesa, tese que parece ter animado o voto vencedor (fls. 338/1339).



    Ocorre que tal não sucedeu, pois os documentos carreados aos autos dão conta de que, no processo administrativo instaurado na SPU, que culminou na alteração do regime de uso do bem, a CELPE foi cientificada da intenção da embargante, tendo, inclusive, a Gerência Regional de Patrimônio da União apresentado àquela empresa proposta de venda e de locação do imóvel (v. fls. 53 e 128/132). 



    Por fim, convém ressaltar que o fato de a CELPE, após perder a ingerência estatal, continuar a explorar serviço público de energia elétrica não interfere na perda da gratuidade da cessão, haja vista a mudança verificada no quadro social da embargada e o objetivo lucrativo do empreendimento. A tese da finalidade pública do serviço explorado não subsiste, pois, acaso mantido. o benefício, alcançaria a embargada, frente às demais pessoas jurídicas de índole privada, indevido privilégio, em flagrante afronta à isonomia. 



    Nesse sentido, trago precedente que guarda similitude com a hipótese presente: (...)



    Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, para julgar improcedente o pedido.” (e-doc. 30, p. 2-5; grifos acrescidos).



    6. Como se pode notar, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar a interpretação conferida ao Decreto-Lei nº 178, de 1967, e à Lei nº 9.636, de 1998, bem como os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    7. Vale pontuar, ainda, que, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, o apelo extremo não tem chances de êxito, considerando que esta Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    8. Destaco também que não foi refutado o argumento constante do trecho acima transcrito, no qual se assentou que a manutenção da gratuidade ofenderia o princípio da isonomia. Logo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza este recurso, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Sem honorários recursais, por tratar-se de recurso interposto antes da vigência do novo Código de Processo Civil (e-doc. 43, p. 1).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator